Tribunal: TJSP
Processo: 2275987-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, - Exercício de 2011 a 2014 - Município de Americana - Exceção de pré-executividade - Alegação de isenção tributária e ilegitimidade passiva - Decisão acolhendo em parte a objeção processual, extinguindo o feito em relação à excipiente - Cabimento - Isenção Tributária - Questão abordada, tendo em conta os fins instrumentais do processo, malgrado os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, - Exercício de 2011 a 2014 - Município de Americana - Exceção de pré-executividade - Alegação de isenção tributária e ilegitimidade passiva - Decisão acolhendo em parte a objeção processual, extinguindo o feito em relação à excipiente - Cabimento - Isenção Tributária - Questão abordada, tendo em conta os fins instrumentais do processo, malgrado os limites traçados na Súmula 393 do STJ - A excipiente, proprietária do bem imóvel objeto das exações, é isenta de tributos municipais, nos termos do comando normativo previsto nos artigos 5o da Lei Municipal de Americana no 1.623/78 e 5o da Lei Municipal de Campinas no 3.213/65 - Precedentes desta C. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.